Tribunal: STF
Processo: ARE 1594896
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Responsabilidade civil do Estado. Acidente em via pública. Alegada omissão municipal. Ausência de comprovação do nexo causal. Insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a improcedência de ação indenizatória proposta contra o Município, na qual se pleiteava reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de motocicleta supostamente causado por desnível em via pública.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve demonstração adequada da repercussão geral da controvérsia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente o nexo de causalidade em caso de omissão; e (iii) determinar se a análise da controvérsia demanda reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não apresenta fundamentação específica e adequada quanto à repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas sobre a relevância da matéria.
4. A jurisprudência do STF exige demonstração concreta da repercussão geral, sendo insuficiente a mera afirmação abstrata de transcendência da controvérsia.
5. O Tribunal de origem conclui pela inexistência de responsabilidade civil do Município, diante da ausência de prova suficiente da omissão estatal e do nexo causal entre a suposta falha do serviço e o dano.
6. A responsabilização do Estado por omissão exige comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade, o que não foi evidenciado no caso concreto, segundo o acórdão recorrido.
7. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demanda reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, no caso o Código de Processo Civil, providência vedada em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
8. A eventual ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição da República é indireta ou reflexa, pois depende da reanálise dos elementos probatórios dos autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Apelação cível. Ação indenizatória. Acidente em via pública. Alegação de queda de motocicleta em razão de desnível na pista. Pretensão autoral à condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandante. Não acolhimento. Responsabilidade estatal por omissão que exige comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre a omissão e o evento danoso. Prova produzida insuficiente a demonstrar conduta negligente do ente público. Insuficiência probatória caracterizada. Ausência de elementos concretos que vinculem o acidente à suposta omissão municipal. Nexo de causalidade não evidenciado. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 9, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República.

3.1. Sustenta estarem “presentes os elementos ensejadores da responsabilidade objetiva do Estado, aptos a autorizar a indenização por danos morais” (e-doc. 14, p. 8).

3.2. Afirma que “o ônus da demonstração da culpa da vítima era da Prefeitura, ora recorrida, na esteira do artigo 373, II, do CPC. Conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC, com a apresentação da inicial, o recorrente juntou as provas para corroborar suas alegações. Juntou em fls. 23/37 os laudos médicos, e em fls. 42/51 as fotos do local do acidente, tratando-se de prova valiosa, ainda que se trate de documentação unilateral” (e-doc. 14, p. 9).

3.3. Ao final, pede o provimento do recurso extraordinário “para que seja reformado o acórdão, ora recorrido, uma vez que no presente caso estão presentes todos os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva e do dano moral” (e-doc. 14, p. 13).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF (e-doc. 16).

5. O agravante alega que “não se pode confundir ‘reexame de prova’ com ‘questão de fato’, pois o reexame de prova é uma espécie do gênero questão de fato. Essa constatação leva a conclusão de que os fatos, quando não decorrem do reexame da prova, podem ser analisados pelas Cortes Superiores” (e-doc. 18, p. 4). 

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

7.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“DA REPERCUSSÃO GERAL 
Frisa-se que, atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
No caso em tela, é indubitável, que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035 do CPC, configurando a repercussão geral. 
Com relação à abrangência da repercussão geral, antes de tudo, pode se inferir que há sua existência, naquilo que tem transcendência, ou seja, aquilo que terá relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 
O presente feito guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. 
Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo a responsabilidade do Estado como é o caso dos autos, guarda uma repercussão geral, por uma das partes, ser uma pessoa jurídica de direito público. 
Ocorre nas demandas de natureza previdenciária, tributária, administrativas, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que, versam sobre relações jurídicas de tratos sucessivos semelhantes, homogêneas e numerosas. 
Destarte, por estar demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.” (e-doc. 14, p. 4-5).

7.2. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

7.3. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 14, p. 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

7.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

8. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral, que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.

9. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“(...) No caso examinado, atribui-se ao Município a responsabilidade por omissão no dever de manutenção, conservação e fiscalização da via pública onde transitava o autor. 
Todavia, a prova reunida nos autos não se revela suficiente para sustentar tal alegação, uma vez que não há boletim de ocorrência do fato, nem registros fotográficos do momento exato do acidente, tampouco testemunhas que tenham presenciado a queda. O acervo probatório limita-se a fotografias da via e laudos médicos que atestam as lesões sofridas pelo autor, elementos que, isoladamente, não são aptos a demonstrar o nexo causal entre o acidente e a suposta omissão do ente público.
Com efeito, a existência de desnível na pista, por si só, não implica automaticamente a responsabilização do ente municipal, na medida em que não se reputa comprovado, imune de dúvida, o local do evento, tampouco a vinculação dos danos à alegada omissão. 
Assim, tratando-se de responsabilidade por omissão no dever de manutenção, conservação e sinalização da via pública, cabia ao demandante demonstrar que o ente público não adotou as providências necessárias para assegurar a adequada condição de trafegabilidade, e que essa omissão foi determinante para a ocorrência do evento danoso, o que não restou evidenciado. 
Logo, embora não haja controvérsia acerca da ocorrência do acidente, não se desincumbiu a parte autora do ônus de provar a falha na prestação do serviço público, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)
Em conclusão, ao contrário do que alegado pelo recorrente, não há elementos seguros de convicção a dar respaldo à sua pretensão, a resultar na conclusão de que acertada a sentença.” (e-doc. 9, p. 4-6).

10. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante de que “o fato, o dano e o nexo de causalidade ficaram demonstrados” (e-doc. 14, p. 8), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

10.1. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETENTO. MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEMA 592/RG. OMISSÃO ESTATAL. EVENTO DANOSO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que, ao não conhecer do recurso extraordinário, adotou como razão de decidir a inviabilidade do reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 279/STF. 2. A parte agravante sustenta a impertinência do aludido óbice. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à comprovação dos requisitos para responsabilização de ente público por morte de detento ocorrida em estabelecimento prisional, pressupõe revolvimento de matéria fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 841.526 (Tema 592/RG), Rel. Min. Luiz Fux, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.”
(RE nº 1.579.454-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/03/2026, p. 09/04/2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral. Uso indevido de imagem. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, apresentado pelo Estado da Paraíba, discutindo a responsabilidade civil por danos morais decorrentes do uso indevido da imagem de pessoa presa, divulgada em portal de notícias por agente do Estado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório para aferir a responsabilidade civil do Estado. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem entendeu comprovado o nexo de causalidade entre a conduta de agente do Estado no exercício de suas funções e o dano moral sofrido pela recorrida. 4. A revisão das premissas que fundamentaram a condenação do Estado demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, tornando oblíqua e reflexa a eventual ofensa constitucional, nos termos da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.570.980-AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 02/03/2026, p. 06/03/2026).

“Direito Administrativo. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de policial. Nexo de causalidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de superação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que se dispõe na Súmula nº 279 desta Corte. Precedente. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.503.869/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 07/03/2025).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 9, p. 6), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator